Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE ALTOS ESTUDOS. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO. SERVIÇO NOTURNO. EXIGÊNCIA. RESTRIÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. LEGALIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO DO CURSO. Não há ilegalidade no ato de indeferimento da inscrição no curso de Altos Estudos de Praças (CAEP) quando o requerente apresenta as restrições para realização de policiamento ostensivo e serviço noturno, por serem condições objetivas necessárias para a realização do curso, nos precisos termos estabelecidos no edital e no Regulamento Geral de Educação (RGE) da Polícia Militar do Distrito Federal. O afastamento de regras objetivas em benefício da parte caracterizaria ofensa ao princípio da igualdade. É inviável estender disposições referentes a curso de aperfeiçoamento pretérito aos certames futuros e que possuem regulamentação própria.